Tribunal: TJSP
Processo: 1044606-79.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO. LOCAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. Índice de correção monetária. Aplicação de cláusula contratual. Pacta sunt servanda. Correção que deve incidir a partir do vencimento de cada obrigação. Reforma parcial da r. sentença. RECURSO DAS AUTORAS PROVIDO.